Tribunal: TJSP
Processo: 2308392-45.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASTREINTES – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO.
I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para autorizar o prosseguimento de cumprimento provisório de multa cominatória (astreintes), reformando decisão de primeiro grau que havia suspendido o feito até o trânsito em julgado da sentença de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASTREINTES – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO.
I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para autorizar o prosseguimento de cumprimento provisório de multa cominatória (astreintes), reformando decisão de primeiro grau que havia suspendido o feito até o trânsito em julgado da sentença de mérito.
II. Questão em discussão: Determinar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da proporcionalidade do montante acumulado (R$ 386.000,00), à inexistência de resistência injustificada da operadora e à aplicação do art. 537, §1o, do CPC, que permite a revisão do valor da multa.
III. Razões de decidir: Inexistência de vícios integrativos. O acórdão enfrentou a tese central ao concluir pela plena possibilidade jurídica da execução provisória da multa antes da sentença, com base no art. 537, §3o, do CPC. A questão do valor elevado foi expressamente abordada, atribuindo-se o montante atual à própria desídia e ao descumprimento reiterado da ordem judicial pela embargante, o que afasta a tese de omissão ou violação à proporcionalidade neste momento processual. Pretensão de nítido caráter infringente
Embargos rejeitados